Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEMONSTRADA. ALIMENTOS MAJORADOS.
1. Os alimentos devem ser fixados em atenção às necessidades do alimentando e aos recursos da pessoa obrigada.
2. A obrigação de sustento dos filhos é encargo suportado por ambos os genitores, de tal modo que o alimentante tem o dever de prover os meios necessários para a educação e cuidados dos filhos advindos da atual relação na medida da sua possibilidade financeira, possibilidade esta a ser considerada na fixação do novo patamar de alimentos devidos à recorrente.
3. No caso em exame, viável a fixação de alimentos, contudo em menor extensão que a pretendida pela alimentada, para valor razoável e em atenção ao binômio necessidade-possibilidade do alimentante.
4. Nada obstante entender-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade, certo é que dos elementos dos autos, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, afigura-se razoável e proporcional a majoração da prestação de alimentos estipulada na sentença recorrida de 15% para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do recorrido, mantendo-se ainda a mesma inscrita no plano de saúde do apelado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.